Tribunal: TJDFT
Processo: 0709927-96.2022.8.07.0004
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0709927-96.2022.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIZETE DOS REIS SOUZA APELADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por Antonizete dos Reis Souza em face da sentença prolatada pela 1a Vara Cível do Gama/DF que, nos autos da ação de cobrança ajuizada por Banco Bradesco S/A em desfavor do apelante, julgou procedente o pedido inicial para condenar o réu, ora apelante, a pagar os valores indicados na planilha constante dos autos. No curso da ação, o apelante requereu a concessão da gratuidade de justiça em seu favor, contudo, tal pedido não foi analisado na instância de origem. Nas razões recursais, o apelante reitera o pedido de gratuidade de justiça, razão pela qual não recolheu o preparo recursal, tendo apresentado os documentos que julgava necessário para comprovar a condição de hipossuficiência. A respeito do benefício da justiça gratuita, cumpre-me chamar a atenção para o fato de que a Constituição Federal de 1988, no artigo 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Não obstante a divergência jurisprudencial acerca do tema em debate, compartilho do entendimento de que a necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica emana da própria Constituição Federal. A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. Frise-se que a gratuidade de justiça não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Por não se tratar de um ato de caridade, deve restar criteriosamente concedido, a fim de evitar o mau uso do benefício por pessoas físicas ou jurídicas que têm condições de recolher custas e arcar com verbas de sucumbência. Sobre o tema, destaca-se a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, que orientam que a gratuidade deve ser “a última opção, ou então aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas” (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 17. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018, comentário §6o: 25). Nesse contexto, a Lei n° 1.060/50, que dispõe sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, deve ser interpretada em consonância com o mencionado art. 5o, LXXIV, da CF, norma posterior e hierarquicamente superior, que determina a efetiva comprovação da necessidade da obtenção daquele. No que se refere aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado, entendo ser imprescindível que a parte comprove a sua situação de miserabilidade, como dispõe o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal de 1988, não sendo suficiente o pedido ou a mera declaração de hipossuficiência. Da análise dos autos, verifico que não há elementos que demonstrem a real necessidade do benefício, nos termos do art. 99, §2°, do CPC, sobretudo considerando que o recorrente não carreou sequer a declaração de hipossuficiência. Dos documentos apresentados pelo apelante, vê-se que este possui rendimentos brutos no importe de R$21.950,42 e líquidos de R$7.953,50, o que supera em muito a média nacional. No mais, apresentou cópia de seus extratos bancários. Da observância inicial dos extratos apresentados, haveria um indício de que os rendimentos da parte não estariam sendo suficientes para fazer frente a suas despesas. Contudo, após uma análise mais atenta, é possível perceber que os extratos juntadas aos autos não abrangeriam todas as contas bancárias do réu, eis que do extrato de ID 48670508 (Pág. 3), referente ao Banco do Brasil, vê-se que nos dias 03.04.2023 e 12.04.23, foram realizadas duas transferências em seu favor, uma no valor R$9.000,00 e outra no valor de R$357,54, advindas de conta bancária de sua titularidade, no entanto, nos outros extratos apresentados não se verifica a realização das referidas transferências. E, ainda, no extrato de ID 48670510, vê-se que o apelante fez duas transferências, uma no valor de R$50,00 e outra no valor de R$230,00 para conta de sua titularidade, em 13.04.2023 e 24.04.2023, contudo, essas transferências não aparecem nos demais extratos. Ademais, no extrato bancário de ID 48670510, constam diversas transferências em favor do apelante, cuja origem não foi esclarecida. Cumpre notar, ainda, que no ano de 2022, houve uma redução das dívidas do apelante em quase R$100.000,00 (cem mil reais), de acordo com as informações trazidas em seu imposto de renda. Desse modo, observa-se que além dos rendimentos da parte serem incompatíveis com a concessão de gratuidade de justiça em seu favor, as informações financeiras da parte não estão completas. Ora, a gratuidade de justiça deve ser deferida em favor daquele que demonstrar não possuir condições de arcar com as custas e despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, mas não se pode admitir que tal benefício seja concedido a alguém que tenha conseguido adimplir no ano anterior dívidas que beiram a cem mil reais. Por fim, conforme indicado pelo apelado, nas contrarrazões, as dívidas objeto da presente ação seriam decorrentes de gasto em cartão de crédito e das faturas constantes dos autos é possível perceber que a média de gastos do apelante seria bastante elevada. Assim, sem a comprovação real da impossibilidade de suportar o pagamento das despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, cabe ao julgador, em razão da falta dos pressupostos para a concessão da benesse, indeferir o requerimento. Nesse sentido é o entendimento deste Egrégio TJDFT: “PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DECLARAÇÃO DE POBREZA FIRMADA PELA PARTE. PRESUNÇÃO RELATIVA. IMPUGNAÇÃO PELA PARTE CONTRÁRIA E POSSIBILIDADE DO JUIZ INDEFERIR SE HOUVER FUNDADAS RAZÕES. ART. 99, §§ 2o, 3o E 4o, DO CPC. DOCUMENTAÇÃO DESCONSTITUINDO A PRESUNÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DECLARADA. 1. O § 2o do art. 99 do CPC, estabelece que "O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. 2. O § 3o do art. 99 do CPC, confere presunção de verdade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Essa presunção, contudo, é relativa, cabendo à parte contrária provar que o requerente não é portador dos requisitos legais para a concessão do benefício. Além disso, conforme o entendimento atualmente adotado por este Relator, se o julgador não estiver convencido do direito da pessoa natural ao benefício legal ou se vislumbrar eventual inverdade na declaração de hipossuficiência, poderá indeferi-lo, independente da parte adversa, devendo, contudo, intimar previamente o requerente para comprovar a autenticidade do declarado. 3. Agravo não provido.” (Acórdão 1363993, 07526788120208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 30/8/2021) (grifou-se) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA E VISITAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CAPACIDADE ECONÔMICA. 1. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que objetiva assegurar o acesso à justiça daqueles que, de fato, não possuem recursos para arcar com as despesas do processo, sem acarretar sacrifício ao seu sustento ou ao de sua família. A presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. 2. Comprovada a capacidade econômica da parte agravante, o indeferimento do benefício é medida que se impõe. 3. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1419706, 07320235420218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no PJe: 11/5/2022) (grifou-se) Diante do exposto, indefiro o requerimento de gratuidade de justiça. Intimem-se o apelante para que proceda ao pagamento do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 18 de julho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora